Tribunal: TJMT
Processo: 1006682-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006682-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ARIEL ROSA OLIVEIRA - CPF: 031.915.941-83 (AGRAVANTE), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1006682-05.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Ariel Rosa Oliveira

Agravada:

Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – MORA NÃO COMPROVADA – JULGAMENTO EM RECURSO ANTERIOR – NÃO CUMPRIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE MANIFESTA - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Merece acolhimento a exceção de pré-executividade apresentada pelo réu, pois diante da reforma da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão, indevida a conversão do feito em execução pelo juízo de origem.

Ao ser noticiado quanto a reforma da decisão, incumbia ao magistrado de origem oportunizar a emenda à inicial ao banco.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1006682-05.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Ariel Rosa Oliveira

Agravada:

Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ariel Rosa Oliveira em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução que lhe move Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda., rejeitou a exceção de pré-executividade que apresentou determinando o prosseguimento do feito executivo.

Irresignado, sustenta o agravante o desacerto da decisão, pois anteriormente, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013771-16.2021, que cassou a liminar de busca e apreensão ante a não comprovação da mora.

Assevera que interpôs embargos de declaração em face da decisão de rejeição da exceção, contudo, a d. magistrada, sob o entendimento que o Recurso de Agravo de Instrumento perdera o objeto, manteve a decisão. Menciona a nulidade da decisão de conversão em execução, ante a não comprovação da mora pela financeira, acrescentando que não poderia o juízo “
ter se rebelado contra a decisão preterindo o comando exarado pelo e. TJMT
”.

A tutela recursal foi concedida (id. 124838176).

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 127600180).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de junho de 2.022

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1006682-05.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Ariel Rosa Oliveira

Agravada:

Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. move ação de busca e apreensão contra Ariel Rosa Oliveira, lastreada em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

A douta magistrada
a quo
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo (id. 96042475).

Em face dessa decisão, o réu, ora agravante, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1013771-16.2021.8.11.0000, de minha relatoria, que restou assim ementado:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR CARTA REGISTRADA –

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA – NÃO EXISTE O NÚMERO – AUSÊNCIA DE PROTESTO - MORA NÃO CONFIGURADA – LIMINAR CASSADA – RECURSO PROVIDO
.
A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão.
Embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, com o protesto do título, o que não se verifica nos autos
”. (Rai n.
1013771-16.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.11.21).

Ao aportar a decisão do recurso na instância de origem, a d. Magistrada considerou a prejudicialidade do julgamento efetuado nesta instância diante da conversão do feito em execução (id. 71389006 – autos de origem).

Diante disso, houve a citação do réu para o feito executivo, oportunidade que apresentou exceção de pré-executividade, mencionando a nulidade da conversão do feito de busca e apreensão em execução, mormente carecer de pressupostos processuais, diante da reforma da decisão que deferiu a liminar (id. 78793707 – autos de origem).

Após a manifestação da parte adversa, a d. Magistrada rejeitou a exceção aviada ao argumento que “
Como a ação foi convertida muito antes de anunciar recurso e seu julgamento nos autos, manteve a conversão
” (id. 80941412 -
autos de origem)

Em face dessa decisão recorre o agravante.

Pois bem. É cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo,
sendo vício evidente e de fácil percepção
, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Logo, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, conforme julgamento proferido no Rai n.
1013771-16.2021, verificou-se que a instituição financeira não logrou demonstrar a constituição em mora do devedor, ao que ensejou a cassação da liminar e a consequente determinação de devolução do veículo apreendido.

Ressalto, ainda, que naquele feito foi concedido o efeito suspensivo tornando impositiva, desde a interposição daquele recurso, a suspensão do feito de origem.

Contudo, o feito tramitou inadvertidamente, vindo a d. Magistrada determinar a conversão do feito de busca e apreensão em execução, apesar da inexistência da comprovação da mora pelo agravado.

Ora,
a ausência de constituição válida do devedor em mora, é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Neste sentido, colaciono o entendimento do c. Superior Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. 1. A prova da entrega da carta registrada (expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente para sua constituição formal em mora (
pressuposto processual da ação de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69
), sendo dispensada sua notificação pessoal. Precedentes
” (STJ, AgRg no AREsp 568.106/MS, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.05.15).

De tal arte, deveria a d. magistrada ao tomar ciência da reforma da decisão, tomar as medidas necessárias ao cumprimento da decisão proferida por este E. Tribunal. Aliás, sequer o processo de origem deveria estar tramitando em razão do efeito suspensivo concedido em sede de agravo.

Assim, tenho que merece reforma a decisão recorrida para acolher a exceção de pré-executividade apresentada, para que sejam anulados os atos processuais a partir do deferimento da liminar de busca e apreensão, devendo o veículo ser imediatamente restituído ao agravante, sob pena de multa diária no valor de R$500,00.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser reformada para cassar a decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1006682-05.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Ariel Rosa Oliveira

Agravada:

Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. move ação de busca e apreensão contra Ariel Rosa Oliveira, lastreada em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

A douta magistrada
a quo
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo (id. 96042475).

Em face dessa decisão, o réu, ora agravante, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1013771-16.2021.8.11.0000, de minha relatoria, que restou assim ementado:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR CARTA REGISTRADA –

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA – NÃO EXISTE O NÚMERO – AUSÊNCIA DE PROTESTO - MORA NÃO CONFIGURADA – LIMINAR CASSADA – RECURSO PROVIDO
.
A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão.
Embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, com o protesto do título, o que não se verifica nos autos
”. (Rai n.
1013771-16.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.11.21).

Ao aportar a decisão do recurso na instância de origem, a d. Magistrada considerou a prejudicialidade do julgamento efetuado nesta instância diante da conversão do feito em execução (id. 71389006 – autos de origem).

Diante disso, houve a citação do réu para o feito executivo, oportunidade que apresentou exceção de pré-executividade, mencionando a nulidade da conversão do feito de busca e apreensão em execução, mormente carecer de pressupostos processuais, diante da reforma da decisão que deferiu a liminar (id. 78793707 – autos de origem).

Após a manifestação da parte adversa, a d. Magistrada rejeitou a exceção aviada ao argumento que “
Como a ação foi convertida muito antes de anunciar recurso e seu julgamento nos autos, manteve a conversão
” (id. 80941412 -
autos de origem)

Em face dessa decisão recorre o agravante.

Pois bem. É cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo,
sendo vício evidente e de fácil percepção
, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Logo, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, conforme julgamento proferido no Rai n.
1013771-16.2021, verificou-se que a instituição financeira não logrou demonstrar a constituição em mora do devedor, ao que ensejou a cassação da liminar e a consequente determinação de devolução do veículo apreendido.

Ressalto, ainda, que naquele feito foi concedido o efeito suspensivo tornando impositiva, desde a interposição daquele recurso, a suspensão do feito de origem.

Contudo, o feito tramitou inadvertidamente, vindo a d. Magistrada determinar a conversão do feito de busca e apreensão em execução, apesar da inexistência da comprovação da mora pelo agravado.

Ora,
a ausência de constituição válida do devedor em mora, é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Neste sentido, colaciono o entendimento do c. Superior Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. 1. A prova da entrega da carta registrada (expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente para sua constituição formal em mora (
pressuposto processual da ação de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69
), sendo dispensada sua notificação pessoal. Precedentes
” (STJ, AgRg no AREsp 568.106/MS, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.05.15).

De tal arte, deveria a d. magistrada ao tomar ciência da reforma da decisão, tomar as medidas necessárias ao cumprimento da decisão proferida por este E. Tribunal. Aliás, sequer o processo de origem deveria estar tramitando em razão do efeito suspensivo concedido em sede de agravo.

Assim, tenho que merece reforma a decisão recorrida para acolher a exceção de pré-executividade apresentada, para que sejam anulados os atos processuais a partir do deferimento da liminar de busca e apreensão, devendo o veículo ser imediatamente restituído ao agravante, sob pena de multa diária no valor de R$500,00.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser reformada para cassar a decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022